Tribunal: TJDFT
Processo: 0735973-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735973-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA MARTINS NOVAIS, FELIPE JOSE SILVA NOVAIS AGRAVADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0724026-17.2021.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau informou o desentranhamento da impugnação apresentada e determinou o leilão judicial do bem penhorado (id 139630455 dos autos originários). Kamila Martins Novais e Felipe José Silva Novais alegam que o processo civil moderno é entendido como um instrumento de realização do direito material, de modo que meras irregularidades formais devem der desconsideradas. Sustentam que a exigência de procuração atualizada e firma reconhecida não encontra amparo legal. Acrescentam que, para que haja o regular exercício da capacidade postulatória, o mandado judicial com cláusula ad judicia pode ser outorgada por instrumento público ou particular devidamente assinado pela parte a fim de habilitar o processo para a prática dos atos processuais. Argumentam que o desentranhamento da impugnação atenta contra os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, por se tratar de vício facilmente sanável, além de serem documentos dispensáveis. Mencionam que o art. 654 e o art. 105 do Código de Processo Civil não exigem que a procuração por instrumento particular outorgada ao patrono ostente o reconhecimento da firma lançada pelo outorgante. Explicam que, ainda que que a documentação fosse juntada por cópia, mesmo não autenticada, goza de presunção juris tantum de autenticidade, de modo que cabe à parte contrária impugná-la se for o caso, e não o juiz apontá-la. Esclarecem que a impugnação aos documentos trazidos aos autos compete à parte contrária e, caso não impugnados, sua veracidade será presumida, pois não se presume a má-fé da parte assistida por patrono regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Transcrevem julgados em favor de sua tese. Discorrem que a determinação de desentranhamento da impugnação ante a ausência de procuração com firma reconhecida retirou-lhes o direito de defesa. Citam os arts. 5o, inc. II, e 133 da Constituição Federal, 2o da Lei n. 8.906/1994, 365, inc. IV, do Código de Processo Civil. Salientam que, antes mesmo de terminar o prazo recursal, o Juízo de Primeiro Grau enviou o bem penhorado para leilão e que a impugnação desentranhada dos autos traz questões como a nulidade da citação, matéria indispensável para a validade do processo. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para a suspensão dos efeitos da decisão agravada e de todos os atos do leilão até o julgamento final do recurso. Pedem, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a exigência de procuração com firma reconhecida e a restituição da impugnação. O preparo recursal foi recolhido (id 40641851 e id 4061853). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a retidão da decisão que informou o desentranhamento da impugnação apresentada por Kamila Martins Novais e Felipe José Silva Novais e determinou o leilão judicial nos seguintes termos (id 139630455 dos autos originários): Tendo em vista que a parte executada quedou-se inerte, não apresentando nos autos as devidas procurações, com firma reconhecida, ante a verificação de divergência de assinatura nos instrumentos representativos apresentados anteriormente, informo que realizei, nesta oportunidade, o desentranhamento da impugnação de ID 133905239. Determino o leilão judicial do bem penhorado. Nos moldes do art. 883 do CPC, nomeio o Leiloeiro Oficial ÁLVARO SERGIO FUZO, devidamente cadastrada neste Juízo, cabendo a esta serventia providenciar a intimação do Gestor Judicial através dos contatos cadastrados neste tribunal. (...) A análise dos autos originários revela que Kamila Martins Bezerra e Felipe José Silva Novais apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença. O Juízo de Primeiro Grau, após manifestação da parte contrária, proferiu decisão em que determinou a apresentação de procurações com firma reconhecida em cartório no prazo de cinco (5) dias, sob pena de desentranhamento da peça. O fundamento utilizado foi a divergência entre as assinaturas apostas nas procurações e nos documentos pessoais juntados nos autos. Confira-se o teor da decisão (id 138361192 dos autos originários): Tendo em vista a divergência entre as assinaturas apostas nas procurações, isso com base nos documentos pessoais carreados aos autos, antes de analisar a impugnação apresentada ao ID 133905240, determino que os executados apresentem suas procurações com firma reconhecida em cartório, no prazo de 05 dias, sob pena de desentranhamento da peça acima ventilada, com o prosseguimento normal da tramitação processual. A determinação supratranscrita não foi cumprida e o Juízo de Primeiro Grau determinou o desentranhamento da impugnação apresentada (id 139486316 e id 139630453 dos autos originários). Inexiste a obrigatoriedade de apresentação de procuração ad judicia com firma reconhecida em cartório no processo civil. Observa-se, no entanto, que a determinação não se deu de forma despropositada. A diligência foi reputada necessária pelo Juízo de Primeiro Grau para esclarecer divergências entre as assinaturas apostas nas procurações e nos documentos pessoais, o que se revela medida de cautela para a aferição da capacidade postulatória dos patronos. Kamila Martins Bezerra e Felipe José Silva Novais não juntaram as procurações solicitadas, bem como não prestaram quaisquer esclarecimentos. O deferimento do efeito suspensivo requerido e o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada exigem não apenas a análise dos dispositivos legais regentes da matéria, mas a análise prévia das assinaturas mencionadas em razão da dúvida existente. Os elementos presentes nos autos até o presente momento, bem como as alegações de Kamila Martins Bezerra e Felipe José Silva Novais não são suficientes para a aferição da autenticidade das assinaturas nesta instância recursal. A matéria demanda dilação probatória, o que não é possível por meio do agravo de instrumento. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Kamila Martins Novais e Felipe José Silva Novais não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator